Tribunal: TJDFT
Processo: 0715334-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa voltada para a prática de roubos de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes, conforme acordão proferido nos autos do Habeas Corpus 0705445-88.2020.8.07.0000. Prisão Preventiva. Alegação de ausência de fundamentação da decisão que reavaliou a necessidade da manutenção do decreto cautelar. Inocorrência. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.